Tribunal: TJDFT
Processo: 0739544-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.016, IV, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AFASTADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PENHORA DE QUINHÃO HEREDITÁRIO. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVADO. DOIS IMÓVEIS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de nulidade da citação e a prescrição. 1.1. Em seu recurso, o agravante requer a concessão da gratuidade de justiça, pede a nulidade da citação por edital, bem como o reconhecimento da prescrição intercorrente. Pleiteia ainda a retirada da penhora sobre o rosto dos autos em processo de inventário, sob fundamento de se tratar de bem de família. 1.2. Em contrarrazões, o agravado pede o não conhecimento do recurso por violação do art. 1.016, IV, do CPC e por não observância do princípio da dialeticidade, bem como impugna a concessão da gratuidade da justiça.
2. De acordo com os §§ 2o e 3o, art. 99, do CPC, a presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 2.1. Em que pese a irresignação do agravado, o recorrente juntou aos autos o extrato bancário dos últimos meses, em que consta receber do INSS o valor de R$ 828,00 aproximadamente, além da declaração de hipossuficiência, bem como o fato de não ter sido demostrada nenhuma prova que desconstitua a presunção de veracidade da condição alegada pelo recorrente. 2.2. Ante a ausência de prova em sentido contrário, as documentações acostadas aos autos indicam que estão demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça.
3. Verifica-se que, embora o agravante tenha incluído apenas o nome de uma das patronas da parte agravada, não houve qualquer prejuízo ao recorrido, porquanto foi feito o cadastramento dos advogados no PJe, a intimação ocorreu de forma regular, bem como foram apresentadas contrarrazões. 3.1. Assim, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do mérito, ausente o prejuízo, não há razão para o não conhecimento do recurso por violação do art. 1.016, IV, do CPC. 3.2. Nesse sentido é a jurisprudência desta Turma: “(...) À luz do princípio da instrumentalidade das formas, caso o descumprimento do requisito previsto no art. 1.016, IV, do CPC, não gere prejuízo às partes, o vício não inviabiliza a admissibilidade do agravo de instrumento. Na situação em análise, embora o endereço do advogado do agravado não tenha sido indicado na petição do recurso, o patrono foi devidamente cadastrado no sistema PJe, permitindo, assim, a intimação da parte e a apresentação de contrarrazões. Preliminar de inadmissibilidade recursal rejeitada. (...)”. (07385979320218070000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 11/04/2022).
4. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. 4.1. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.016, III, do Código de Processo Civil. 4.2. Em que pesem as alegações do agravado, o agravante expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na decisão, principalmente no que tange à nulidade da citação por edital e da prescrição do feito.
5. Mesmo que a nulidade da citação se trate de matéria de ordem pública, passível de ser arguida em impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, §1o, CPC), a questão já restou abordada na fase de conhecimento, em exceção de pré-executividade pela Curadoria Especial, em relação a qual se operou coisa julgada material, tornando incabível que a parte tente novamente discuti-la na fase de execução. 5.1. Segundo o art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 5.2. Precedente do STJ: “1. Consoante jurisprudência desta Corte, ainda que a questão seja de ordem pública, as questões sobre as quais se operou a preclusão não mais podem ser decididas no processo. [...]” (4a Turma, AgRg no REsp 1553951/PR, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 19/09/2016).
6. Com a realização da citação, fica interrompido curso prescricional, nos termos do artigo 219, do CPC, então vigente, cujos efeitos do ato processual retroagem à data da propositura da ação (§ 1o). 6.1. Desde a citação, verifica-se que a parte exequente atuou diligentemente nos autos, de modo que não houve inércia ou desídia que justifique a consumação da prescrição intercorrente.
7. Embora não sido suscitada em embargos à execução, a controvérsia sobre a impenhorabilidade do bem de família não está preclusa, como afirmado em contrarrazões, por se tratar de questão de ordem pública, arguível a qualquer momento, e não foi discutida nos autos anteriormente. 7.1. O art. 1o da Lei n. 8.009/90 dispõe que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses nela previstas, e as exceções à impenhorabilidade, por sua vez, encontram-se descritas no artigo 3o. 7.2. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que, na ação de inventário, é cabível “a penhora no rosto dos autos quando se tratar de constrição que objetiva atingir direito a ser atribuído a um dos herdeiros que figure na posição de executado” (REsp 1877738, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJE: 11/03/2021). 7.3. Não tem cabimento, por ora, a pretensão do agravante de excluir determinado item do acervo da constrição, sob a alegação de impenhorabilidade, porque ainda não individualizada a sua cota-parte. 7.4. No caso em apreço, a penhora não recaiu propriamente sobre o imóvel, que ainda não foi objeto de partilha, mas no quinhão hereditário que vier a ser atribuído ao agravante, cumprindo salientar que existem dois imóveis disponíveis para a partilha e que compõem o quinhão que cabe ao recorrente no processo do inventário. 7.5. Nesse sentido é a jurisprudência deste TJDFT: “(...) A pretensão do agravante de excluir determinado item do acervo da constrição, sob a alegação de impenhorabilidade, por se tratar de bem de família, não tem cabimento, porque não é possível afirmar que o imóvel em sua totalidade integrará a sua cota-parte. Ademais, penhora não recaiu propriamente sobre o imóvel, que ainda não foi objeto de partilha, mas no quinhão hereditário que vier a ser atribuído ao agravante, cumprindo salientar que o acervo hereditário é composto também por outros bens móveis. 5. Negou-se provimento ao recurso. (07209894820228070000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 15/09/2022).
8. Recurso improvido.